Tribunal: TJES
Processo: 5003440-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003440-71.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO
: RAFAEL DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA COM ATRASO DE CERCA DE CINCO HORAS. TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL DE ALMEIDA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., narrando a parte autora que adquiriu passagem aérea da companhia ré para o trajeto Três Lagoas/MS – Vitória/ES, com conexão em Campinas/SP, em 29/01/2025. Sem aviso prévio adequado, a companhia alterou o voo do segundo trecho, obrigando o autor a aguardar por horas no aeroporto de Campinas. O atraso total na chegada ao destino foi de quase 5 horas. Alega que a mudança inesperada frustrou seus planos. Sustenta ter sido enganado quanto à qualidade do serviço contratado e requer indenização por danos morais em razão dos transtornos enfrentados.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual falha na prestação do serviço capaz de configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em diversas ações análogas este colegiado vem esboçando o entendimento de que o mero atraso, por si só, não enseja automaticamente a configuração de dano extrapatrimonial, exigindo-se a comprovação por parte do passageiro prova da lesão sofrida. A jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça endossa este entendimento, sendo imprescindível a análise das circunstâncias do caso concreto, conforme se extrai do seguinte aresto: “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas
: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). Do caso fático narrado, embora comprovado o atraso de 05 (cinco) horas do itinerário autor, inexistem ocorrências graves e extraordinárias capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrido como perda de compromisso inadiável, falta de suporte material, tratamento indigno ou falha no dever de informação, caracterizando,
in casu
, mero desconforto decorrente do atraso que, como dito, já se mostra incapaz de caracterizar dano moral.

5. Dessa forma assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para, reformando a r. sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)